Tribunal: TJMT
Processo: 1028553-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028553-82.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRIETO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 11.760.650/0001-51 (APELADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), WENDER ALVES BELISARIO - CPF: 942.450.021-15 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ARLETE APARECIDA DE OLIVEIRA BELISARIO - CPF: 942.300.211-00 (APELANTE), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA
S
OMISS
ÕES E
CONTRADIÇ
ÕES
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Arlete Aparecida de Oliveira
Belisario
e Wender Alves
Belisario
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. A decisão embargada reconheceu a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, com base na intermediação realizada, ainda que a compra e venda do imóvel tenha ocorrido após o término do contrato, nos termos do art. 727 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que ensejaria o acolhimento dos embargos de declaração; e (
ii
) definir se o conhecimento prévio do imóvel pelo comprador, ou a divulgação pública da venda, afastam a obrigação de pagar a comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda expressamente as alegações centrais dos embargantes, considerando a atuação decisiva da corretora na intermediação da venda, conforme documentos e depoimentos, em conformidade com o art. 727 do CC.

A alegada contradição sobre a aproximação e influência na compra foi devidamente refutada, com o reconhecimento de que a corretora contribuiu para a concretização do negócio, não sendo afastado o nexo de causalidade pelo prévio conhecimento do imóvel pelo comprador.

A omissão relativa à divulgação pública da venda do imóvel foi adequadamente tratada, com a conclusão de que a exclusividade da corretora não impede o reconhecimento do seu papel decisivo na concretização do negócio.

A questão da preferência do comprador decorrente de contrato de arrendamento não interfere na obrigação de pagar a comissão, conforme fundamentado implicitamente no acórdão.

A análise pormenorizada de todas as provas não é exigível quando os fundamentos da decisão são suficientemente justificados, cumprindo-se o dever de fundamentação.

O entendimento jurisprudencial pacífico estabelece que o julgador não precisa abordar cada argumento apresentado, desde que a decisão esteja adequadamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O conhecimento prévio do imóvel pelo comprador ou a ampla divulgação pública da venda não afastam a obrigação de pagar a comissão de corretagem, se a intermediação do corretor contribuiu decisivamente para a concretização do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 727.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ARLETE APARECIDA DE OLIVEIRA BELISARIO
e
WENDER ALVES BELISARIO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de
apelação
interposto pelos ora embargantes

(Id.
248534690
)
. O acórdão
foi proferid
o
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A comissão de corretagem é devida quando o corretor realiza a aproximação entre as partes, ainda que o

negócio não seja concluído em razão de arrependimento ou desistência, sendo suficiente que a

intermediação tenha possibilitado a concretização do negócio.

O art. 727 do Código Civil prevê que, mesmo após o prazo
contratual, se o negócio for realizado em

razão da intermediação do corretor, a comissão é devida.

(...)”.

O
s
embargante
s
alega
m
, em síntese,
que o v. acórdão
tem os seguintes vícios: contradição
quanto à aproximação e influência da embargada na compra da fazenda
, sob o fundamento de que o
Sr. Jorge

Bustamante

já conhecia a fazenda desde 2019 e havia manifestado

interesse prévio em adquiri-la, independentemente de qualquer

intermediação pela
e
mbargada
; omissão com relação a
o fato de que a notícia da venda já circulava amplamente
e
a exclusividade da
e
mbargada
esteve
restrita a um período em que não houve concretização da venda
;
omissão no que toca ao direito de preferência do comprador pelo contrato de arrendamento,
que era do Sr. Jorge Bustamante; omissão por não haver uma análise detalhada sobre os depoimentos e documentos juntados pelos embargantes; e contradição quanto
validade d
o
documento assinado com o Sr.
Dorair

Dognani
, que não
dizem não
atender

aos requisitos formais
da
compra e venda
e d
efendem
que o
rascunho

não gera o direito de comissão e foi conduzido com vício de consentimento.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o
acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e
enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
s
alegada
s

contradições e
omiss
ões
,
nota-se que
as matérias suscitadas foram

devidamente
tratada
s

pelo acórdão
, que reconheceu a comprovação de que
a ré contatou a empresa

a
utora
para intermedia
r
a venda do imóvel e que promoveu a aproximação das partes (vendedores e

comprador), que posteriormente efetivaram a transação negocial almejada
, em razão de que reconheceu que
é devida a comissão de

corretagem pela concretização da venda do bem.

A respeito da alegada contradição quanto ao documento firmado com o Sr.
Dorair

Dognani
,
foi reconhecida a preclusão, como se lê:

“(...)
Primeiramente, apesar das argumentações dos apelantes referentes à validade ou não do

contrato com o Sr.
Dorair

Dognani
, ficou claro que a referida contratação e posterior desistência são fatos

incontroversos decididos em decisão saneadora contra a qual não foram interpostos recursos (Id.

232567189).
(...)

Assim, não persiste discussão sobre a existência, nem mesmo sobre a validade do contrato

com o Sr.
Dorair
.

E sobre o assunto certo é que, ainda que haja posterior desistência da compra e venda, é

devida a comissão de corretagem, porquanto foram prestados os serviços de corretagem, já que foi

possibilitada a venda.

(...)
”.

Por outro lado,
o
s embargantes sustentam que o Sr. Jorge Bustamante conhecia o imóvel desde 2019 e manifestou interesse prévio na compra, independentemente da intermediação da
Trieto
Imóveis. Todavia, essa tese foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu que a atuação da embargada contribuiu de forma decisiva para a concretização do negócio
, nos moldes do
art
.
727 do C
C, que é
claro ao estabelecer que a comissão de corretagem é devida mesmo após o término do contrato, se o negócio for resultado da intermediação do corretor.

Assim, o
conhecimento prévio do imóvel pelo comprador não afasta o nexo de causalidade entre a intermediação e a efetivação do negócio, considerando as provas documentais e testemunhais.

Além disso, o
s embargantes alegam omissão quanto ao fato de que a venda do imóvel já era de conhecimento público e que a exclusividade da embargada não teria gerado resultados durante sua vigência
, n
o entanto
a
questão foi analisada e o acórdão concluiu que, mesmo com a ampla divulgação, a aproximação decisiva realizada pela embargada é fato suficiente para justificar o pagamento da comissão, conforme demonstrado pelas comunicações e propostas realizadas durante o período contratual.

Já no
tocante ao direito de preferência do Sr. Jorge Bustamante, os embargantes afirmam que tal fato deveria ter sido analisado. Contudo, a preferência decorrente do contrato de arrendamento não interfere na obrigação de pagamento da comissão de corretagem, que decorre da intermediação da embargada.
Nota-se que, no ponto, o
acórdão não deixou de se manifestar; a sua análise foi realizada de maneira implícita ao reafirmar a eficácia da atuação do corretor.

Por fim, apesar das alegações dos
embargantes
de q
ue o acórdão não se debruçou detalhadamente sobre as provas por eles apresentadas
, percebe-se que a
decisão enfrentou de maneira suficiente os elementos probatórios relevantes
e
ressalt
ou
que a intermediação foi comprovada.

A análise pormenorizada de cada documento ou depoimento é dispensável quando os fundamentos jurídicos são amplamente justificados, como ocorreu neste caso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024